Tribunal: TJPA
Processo: 0014108-72.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014108-72.2016.8.14.0401

APELANTE: EMERSON MATHEUS MONTEIRO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. É cediço que não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal, no entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

Na hipótese, o acervo probatório é satisfatório em comprovar a materialidade e a autoria delitivas, estando demonstrado que o acusado perpetrou o crime de roubo contra a vítima, o qual inclusive não só confessou o crime, como a pessoa com quem ele pegou carona, após o cometimento dos fatos, descreveu os fatos e afirmou que com o acusado foi encontrado os bens subtraído da vítima, além de que, a res furtiva estava na posse do apelado.

Ademais, o acusado não foi reconhecido em juízo uma vez que ele não estava presente na audiência, mas os fatos foram devidamente corroborados pelos depoimentos testemunhais, como constantes do inquérito policial, descritos e uníssonos entre si, em que afirmam que o acusado foi reconhecido pela vítima, bem como este foi preso em flagrante logo após o delito e com ele estavam os bens subtraídos da vítima.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória em seus próprios termos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

EMERSON MATHEUS MONTEIRO SANTOS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
EMERSON MATHEUS MONTEIRO SANTOS
a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa, no regime aberto pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja o acusado absolvido, nos termos do art. 386, VII do CPP e ainda considerando o princípio do
in dubio pro reo
.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa pugna pela absolvição do crime ante a insuficiência probatória.

Observa-se dos autos que a materialidade restou comprovada pelo Auto de Entrega (ID n. 5964934) do aparelho celular e sombrinha da vítima; Boletim de Ocorrência Policial (ID n. 5964933); Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID n. 5964933) e Relatório de IPL (ID n. 5964933).

A denúncia descreve os fatos de que no dia 14/06/2016, por volta das 14h30min, na Avenida Barão de Igarapé Miri com a Rua Ezeriel Mônico de Matos, nesta Capital, o ora denunciado EMERSON MATHEUS MONTEIRO SANTOS, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu a bolsa da vítima ELIANA MORAES DUARTE. Após a consumação do delito, o denunciado empreendeu fuga em uma bicicleta, que o aguardava em frente ao local do crime, pilotada por CARLOS ALEXANDRE LIMA DE CASTRO. Uma guarnição da polícia foi acionada, que após diligências conseguiu prender os acusados, que foram reconhecidos em sede policial pela vítima.

Em sede policial, a vítima Eliana afirmou que estava em uma parada de ônibus quando foi abordada por um indivíduo que sacou uma arma de fogo e exigiu a entrega de sua bolsa, na qual ele foi logo puxando e que chegou a encostar o cano do revólver em seu pescoço e que após ele atravessou a rua e do outro lado havia outro individuo o aguardando e empreenderam fuga. Que após se direcionou ao batalhão da polícia e informou os fatos e passou as características do assaltante e em diligências, os meliantes foram presos e encaminhados à Delegacia onde,
em uma sala fez o reconhecimento dos acusados e não teve dúvida de que Emerson Matheus foi a pessoa que lhe abordou com o revolver, e que foi lhe devolvido sua sombrinha e seu aparelho celular.

Gabriel Lucio Ribeiro Siqueira, policial militar, em sede policial informou que recebeu informação via radio de um assalto contra a vítima e foi lhe repassado as características do acusado e
em diligências avistaram uma dupla e quando estes viram a polícia, um despachou uma mochila a qual foi pega e dentro da mesma estavam os pertences da vítima, bem como um simulacro de arma de fogo e que foi dada voz de prisão aos acusados Emerson Matheus Monteiro Santos e Carlos Alexandre Lima de Cristo.

O acusado Emerson Matheus Monteiro Santos em sede
policial confessou a autoria delitiva
informando que na manhã do dia dos fatos, portava um simulacro e abordou uma mulher quando estava na Rua Barão de Igarapé Miri e alegou que se tratava de um assalto, tendo logo em seguida puxado a bolsa da vítima e empreendeu fuga. Que mais adiante avistou um conhecido seu que não sabe o nome e o referido estava em uma bicicleta e pediu uma carona e foi atendido e ambos seguiram o caminho normal. Que quando chegaram em determinado pontoa
foram abordados pela polícia militar momento em que ele jogou mochila no chão e dentro dela foi encontrado um telefone celular da vítima e uma sombrinha e um simulacro que foi usado para roubar a vítima.

Imperioso ressaltar que do Laudo de Exame de Lesão Corporal no acusado Emerson Matheus Monteiro Santos descreve a ausência de ofensa a integridade física do acusado.

Carlos Alexandre Lima de Cristo, que foi denunciado e absolvido em juízo, em sede policial afirmou que passava pela rua Barão de Igarapé Miri
quando foi abordado por seu amigo Emerson Matheus Monteiro Santos, que lhe pediu uma carona, sendo que este já estava com uma mochila e lhe pediu para deixá-lo na sua casa e subiu na garupa da sua bicicleta
. Em certo momento foram abordados pela Polícia
Militar e presenciou quando a mochila de Emerson foi revistada e encontrado um simulacro, alguns pertences de mulher, bem como um telefone celular.
Disse que não sabia que Emerson havia cometido assalto.

Em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima embora tenha reconhecido o ora apelante na polícia, não conseguiu reconhecê-lo em audiência, tão somente Carlos Alexandre, o qual estava presente, nesses termos:

“Que um indivíduo encostou o simulacro em seu pescoço e subtraiu sua bolsa, contendo seus documentos, aparelho celular e outros objetos. Explicou que esse indivíduo se evadiu do local na garupa de uma bicicleta conduzida por outro rapaz. Disse que os criminosos foram detidos após diligências policiais e que os reconheceu através de vidro espelhado, embora tenha afirmado que reconheceu a pessoa que estava na bicicleta apenas por suas roupas e porte físico. Afirmou que soube que seu aparelho celular estava em poder da pessoa que a assaltou.
Durante a audiência, através de vidro espelhado reconheceu CARLOS ALEXANDRE, mas não reconheceu EMERSON, apontando pessoa diversa
(...)”.

As testemunhas de acusação, policiais militares, que participaram das diligências que prenderam o acusado, em juízo, igualmente as declarações da vítima reconheceram Carlos Alexandre, que estava presente na audiência, sendo que não realizaram o reconhecimento do ora apelante, devido este não estar presento no ato. No entanto, observa-se que os policiais descreveram os fatos, corroborando as declarações da vítima de que no dia dos fatos, após a subtração de seus bens, a policia conseguiu prender o ora acusado, na posse da res furtiva, as quais foram devolvidas à ofendida.

Em sendo assim, é cediço que não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal, no entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

Na hipótese, o acervo probatório é satisfatório em comprovar a materialidade e a autoria delitivas, estando demonstrado que o acusado perpetrou o crime de roubo contra a vítima, o qual inclusive não só confessou o crime, como a pessoa com quem ele pegou carona, após o cometimento dos fatos, descreveu os fatos e afirmou que com o acusado foi encontrado os bens subtraído da vítima, além de que, a res furtiva estava na posse do apelado.

Ademais, o acusado não foi reconhecido em juízo uma vez que ele não estava presente na audiência, mas os fatos foram devidamente corroborados pelos depoimentos testemunhais, como constantes do inquérito policial, descritos e uníssonos entre si, em que afirmam que o acusado foi reconhecido pela vítima, bem como este foi preso em flagrante logo após o delito e com ele estavam os bens subtraídos da vítima.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória em seus próprios termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, Pa. Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/04/2024